Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006682-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA – TIM S.A
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Tim S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória o 1048820-29.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar, para que os débitos objetos do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 647708/54/28/2019 deixem de constituir óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sendo determinado que a ora Agravante não seja incluída no CADIN, SERASA ou cartório de protestos.
Sustenta que ajuizou a ação retro mencionada, objetivando a anulação dos débitos objeto do Aviso de Cobrança no 647708/54/28/2019, uma vez que o montante em cobrança foi tempestivamente quitado, apresentando a Apólice de Seguro Garantia no 06653202000010775000804800000 (Doc. 04), requerendo a concessão da tutela de urgência, para que: (i) os débitos não fossem impeditivos à expedição da Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa; bem como (ii) não constassem no CADIN Estadual, SERASA ou cartório de protestos.
Esclarece que a decisão merece ser reformada, pois seu pedido não foi de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, II, do CTN, mas, sim, de reconhecimento da garantia do débito para fins de emissão/renovação de certidão de regularidade fiscal.
Informa que apresentou a Apólice de Seguro Garantia no 06653202000010775000804800000, expedida em outubro de 2020 pela BTG Pactual, no valor total de R$ 151.289,73 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), referente ao valor atualizado dos débitos em setembro de 2020, acrescido de 10% (vinte por cento), correspondente aos honorários da Ilma. Procuradoria da Fazenda.
Defende a existência da probabilidade do seu direito, uma vez que os Tribunais têm decidido nesse sentido, considerando a prestação de seguro -garantia ou carta de fiança bancária como caução idônea suficiente à garantia antecipada do juízo, a suspensão do registro do contribuinte no CADIN, com base no artigo supra, conforme fica evidenciado no trecho da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Benedito Gonçalves nos autos do RESP no 1.550.478/PR, bem como o perigo de dano, em razão da impossibilidade de praticar atos de comercio.
Dessa forma, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, I do CPC, para garantir que os referidos débitos não sejam óbice para emissão de “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa” em nome da Agravante, bem como que o Município se abstenha de inscrever os débitos no CADIN Municipal, SERASA ou cartório de protestos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se que estão presentes os requisitos legais, a ensejar o deferimento da medida.
No caso, verifica-se que a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão de liminar para que seja acolhida a Apólice de Seguro-Garantia no 066532020000107750008048000000 como caução antecipada do crédito tributário constituído no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 647708/54/28/2019.
Requereu que fossem afastadas as exigências mencionadas nesta ação como impeditivas de obter, manter ou renovar Regimes Especiais, à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, devendo o Requerido se abster de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito em relação ao crédito tributário mencionado.
A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau e, mantida, em sede de embargos de declaração.
Pois bem.
Como se sabe, a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em caso de débitos não vencidos ou em caso de execução fiscal já em curso, se encontra bem delineada no artigo 206, do Código Tributário Nacional, prestando-se para os casos em que há crédito tributário constituído, o qual dispõe:
Art. 206 – Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo STJ de que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015.
2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.
3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante".
4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).
5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ. 6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019). [Destaquei]
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - FIANÇA BANCÁRIA - DÉBITO VENCIDO MASNÃO EXECUTADO - PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DENEGATIVA (ART. 206 DO CTN). POSSIBILIDADE1.
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN).2. O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. STJ: REsp 1063943 RJ 2008/0123162-9. Publicação DJe 27/04/2010. Relator Ministra ELIANA CALMON. [Destaquei]
Também é entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). [Destaquei]
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei]
Ocorre que, o oferecimento de seguro garantia não se presta à exclusão do contribuinte de regime cautelar, tampouco a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme já decidido por este Sodalício. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE. O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso. Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar, tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes. Recurso provido. (AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 25/03/2014). [Destaquei]
No caso concreto, a Agravante ofereceu seguro garantia, no valor de R$ 151.289,73 (cento e cinquenta e um mil duzentos e oitenta e nove reais setenta e três centavos) (Id. 40871829 da ação de origem), que, como posto em linhas outras é idônea e amplamente aceito pela Jurisprudência Pátria, bem como, possui registro na SUSEP, com vigência até 01/10/2025.
Assim, o erário público se encontra resguardado, em caso de uma futura ação de execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer razão relevante para que não seja expedida em favor da empresa Agravante a competente Certidão Positiva com Efeitos Negativos, mesmo porque, tal documento é imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da Agravante.
Desse modo, a probabilidade do direito da Autora resta evidentemente demonstrada pelos entendimentos jurisprudenciais retro mencionados, bem como o perigo de dano, já que ante a impossibilidade de se obter a Certidão Positiva com Efeitos Negativas a impossibilita de participar de licitações públicas, contrair empréstimos, financiamentos, entre outros.
Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido vindicado, para permitir à Agravante o oferecimento do seguro-garantia (Apólice N° 066532020000107750008048) (Id. 40871829), tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 4 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora